Tribunal: TJSP
Processo: 2168141-50.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Mandado de Segurança. Alegação de violação de direito líquido e certo, consistente na apreensão de veículo de propriedade do impetrante. Pleito objetivando a liberação e restituição do bem apreendido. Impossibilidade. A apreensão do automóvel foi realizada por ocasião da prisão em flagrante do impetrante, em observância aos ditames legais, pois, em tese, o veículo foi utilizado como instrumento

Ementa:
Mandado de Segurança. Alegação de violação de direito líquido e certo, consistente na apreensão de veículo de propriedade do impetrante. Pleito objetivando a liberação e restituição do bem apreendido. Impossibilidade. A apreensão do automóvel foi realizada por ocasião da prisão em flagrante do impetrante, em observância aos ditames legais, pois, em tese, o veículo foi utilizado como instrumento para a prática dos delitos imputados ao réu, existindo fundado interesse em sua apreensão, com vistas à instrução processual, até a decisão final. Ordem judicial constritiva que encontra lastro no art. 118 do CPP. Segurança denegada.